Tribunal: TJMT
Processo: 1029395-45.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029395-45.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO - CPF: 704.744.861-68 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 40.921.906/0001-63 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Santander S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação declaratória e indenizatória ajuizada por consumidora vítima de fraude bancária. O embargante alega omissão quanto à análise de pedido de compensação de valores supostamente creditados na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de compensação de valores apontados pelo banco como transferidos à conta da autora, conforme alegação da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Restou evidenciado que a consumidora foi vítima de fraude cometida por terceiro que, munido de dados verídicos, se passou por representante do banco, induzindo-a ao pagamento de boletos falsos, caracterizando vício de consentimento por erro substancial (CC, art. 138) e falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude, por se tratar de fortuito interno, integrando os riscos da atividade bancária.

6. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, ausente qualquer vício a ser sanado.

7. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamentos suficientes para formar seu convencimento, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão impugnado examina expressamente o pedido de compensação e o afasta com base na inexistência de recebimento do valor pela parte autora.

2. É incabível a utilização de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes bancárias perpetradas por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por se tratar de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

BANCO SANTANDER S.A
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
293895897, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

295114432
), alega omissão no julgado quanto à ausência de análise do pedido de compensação referente a valor supostamente creditado na conta da autora, devidamente comprovado nos autos por meio de documentação extraída do Sistema Brasileiro de Pagamentos (SPB).

Sustenta que a decisão deixou de enfrentar questão relevante suscitada no recurso anterior, cuja apreciação é obrigatória nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e que as futuras publicações sejam realizadas em nome da procuradora constituída.

Contrarrazões sob ID. 297395862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A tese recursal deduzida pelo embargante não merece acolhimento. Conforme decidido no mérito do acórdão embargado, restou evidenciado que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiro que se passou por representante do banco, utilizando dados pessoais e contratuais verídicos, circunstância que conferiu aparência de legitimidade à cobrança e induziu a consumidora ao pagamento de boleto fraudulento.

Tal situação configura vício de consentimento por erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil, e falha na prestação do serviço, imputável à instituição financeira com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pacífica, inclusive com amparo na Súmula 479 do STJ, reconhece que fraudes dessa natureza integram o risco da atividade bancária e configuram fortuito interno, de modo que não se afasta a responsabilidade do banco, ainda que o valor tenha sido destinado a conta diversa.

Assim, a alegação de omissão quanto ao pedido de compensação não subsiste, pois o valor apontado pelo banco foi desviado por terceiros, e não efetivamente recebido pela autora, sendo incabível sua compensação. A decisão atacada apreciou devidamente o contexto fático e jurídico da controvérsia, inexistindo omissão a ser sanada.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória, proposta por RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO em face de BANCO SANTANDER, BANCO DO BRASIL S.A e WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

A autora relata que, em 12/04/2022, firmou contrato de empréstimo com o BANCO DO BRASIL no valor de R$ 10.862,04, com parcelas mensais de R$ 503,02. Posteriormente, recebeu proposta da WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, correspondente do Banco OLÉ (atualmente BANCO SANTANDER), para portabilidade da dívida. Seguindo orientações da WP, quitou o contrato via boletos, mas ao desconfiar da operação, constatou ter sido vítima de fraude.

O magistrado de 1º grau entendeu que restou demonstrado que a autora foi vítima de fraude oriunda do vazamento de seus dados pessoais, os quais foram utilizados por terceiro que se fez passar por representante da ré, induzindo-a ao pagamento de boleto fraudado.

Irresignada, a parte ré BANCO DO BRASIL S.A interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na validade do contrato firmado via aplicativo, negando falha no serviço. Pede a reforma da sentença quanto à nulidade, devolução em dobro e danos morais, ou ao menos a redução da indenização.

Irresignada também, a corré BANCO SANTANDER interpôs Recurso de Apelação defendendo a validade do contrato digital com autenticação por selfie e dados oficiais, alegando que a autora teve ciência e usufruiu do crédito. Nega vício ou fraude, invoca respaldo legal e jurisprudencial, e contesta o dano moral.

Preambularmente. Em relação à impugnação à justiça gratuita suscitada pela parte apelante, verifico que não merece acolhimento.

A assistência judiciária gratuita, nos termos da legislação vigente, pode ser deferida mediante requerimento da parte interessada, não havendo previsão normativa para sua concessão de ofício. No entanto, o ordenamento jurídico autoriza a revisão de ofício do benefício em qualquer fase do processo, caso surjam elementos que indiquem a alteração da situação econômica do beneficiário.

No presente caso, verifica-se que houve impugnação ao benefício, cabendo à parte impugnante o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos que justificam a manutenção da gratuidade da justiça. Todavia, tal comprovação não restou devidamente produzida, razão pela qual permanece hígida a presunção de veracidade da insuficiência de recursos do beneficiário, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita, até mesmo de ofício pelo juiz, desde que ouvida a parte interessada e comprovada nos autos a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE ESTENDEU IMPLICITAMENTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARA OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR CONSIDERÁ-LA DESERTA. IMPOSSIBILITADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Os herdeiros, após sua habilitação no processo, praticaram diversos atos processuais com o gozo do benefício da assistência judiciária gratuita sem qualquer impugnação da parte contrária, o que gerou expectativa quanto a manutenção do benefício. A sentença, não obstante, legitimou tal expectativa ao estender-lhes implicitamente a gratuidade judiciária. 2. Além do mais, o não conhecimento da apelação por deserção significou, na verdade, a revogação do benefício, realizada de ofício pelo Tribunal de origem. Entretanto, conforme a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - "Verificada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua revogação, ex offício, pelo juiz, mas desde que ouvida a parte interessada, possibilitando-se a regularização do preparo, o que não ocorreu [...]. "(REsp 811485/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006 p. 228). 3. Agravo regimental improvido". ( AgRg no Ag 1097654/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010). (g.n).

No caso em questão, apesar da impugnação ao benefício deferido, a parte não anexou nos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa da exigida legalmente, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida.

Assim, rejeito o pedido de revogação da assistência judiciaria gratuita.

Adentrando ao mérito e compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO, confessa ter contratado em 12/04/2022 um empréstimo consignado no valor de R$ 10.862,04 junto ao Banco do Brasil, com parcelas mensais de R$ 503,02.

Após a contratação, passou a receber contatos de diversas instituições oferecendo portabilidade do empréstimo. Acreditando estar negociando com um correspondente bancário legítimo, narrou que conferiu os dados da empresa WP Consultoria Financeira Ltda. e obteve confirmação de que se tratava de correspondente bancário vinculado ao Banco OLÉ, atual Banco Santander.

Diante dessa verificação e da correspondência dos dados apresentados, inclusive com informações contratuais verídicas, acreditou na legitimidade da operação. Por confiar na suposta relação entre a consultoria e o banco, efetuou o pagamento dos boletos recebidos. Apenas posteriormente, ao perceber que os valores não foram destinados à quitação do empréstimo original, constatou que se tratava de uma fraude.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a autora efetuou o pagamento de um boleto bancário fraudulento, emitido por terceiro que se passou por representante da instituição financeira, utilizando-se de dados pessoais e contratuais verídicos da consumidora.

O documento apresentava informações corretas como nome, CPF e endereço, circunstância que conferiu aparência de legitimidade à cobrança e induziu a autora ao equívoco. Tal conduta evidencia o vazamento de dados sensíveis, cuja guarda é de responsabilidade da instituição ré, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando o reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta omissiva do banco e o prejuízo suportado pela autora.

Com efeito, realmente houve fraude no caso em tela, eis que, conforme consta dos autos, os marginais entraram em contato com a parte autora, demonstrando conhecimento do empréstimo entabulado, valendo-se de engodo e narrativa verossímil, induzindo a parte autora a erro, devidamente configurado no caso em tela.

Em consequência a consumidora quitou boletos bancários cujo valor não foi creditado em sua conta, mas sim transferido para uma conta bancária de terceiro, alheio à relação contratual. No entanto, o valor pago não foi destinado ao Banco Réu, mas a uma conta estranha à operação esperada, indicando que terceiros se passaram por representantes do banco e captaram indevidamente os recursos — o que caracteriza o golpe.

O vício de consentimento denominado erro ocorre quando uma das partes, ao manifestar sua vontade, está influenciada por uma falsa percepção da realidade, comprometendo a formação válida do negócio jurídico. Trata-se de defeito que atinge a essência do consentimento, tornando-o viciado e, portanto, juridicamente ineficaz.

Nos termos do artigo 138 do Código Civil, o erro é causa de anulação do negócio jurídico quando for substancial, isto é, quando recair sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma qualidade essencial a este. Assim, uma vez demonstrado o erro substancial e sua relevância na formação da vontade, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade relativa, com a consequente anulação do contrato celebrado sob tal vício.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a autora efetuou o pagamento de um boleto bancário fraudulento (ID. 267400313 - ID de origem 91609009), emitido por terceiro que se passou por representante da instituição financeira, utilizando-se de dados pessoais e contratuais verídicos da consumidora.

No caso dos autos, comprovou-se que a autora, induzida em erro por terceiro que se fez passar por representante do banco, efetuou o pagamento de boleto fraudulento emitido com uso de seus dados pessoais e contratuais verídicos, o que conferiu aparência de legitimidade à cobrança.

A fraude noticiada resta devidamente caracterizada, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade civil por danos morais.

Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consagra a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias, ao reconhecer que tais eventos configuram fortuito interno.

Isso significa que golpes envolvendo engenharia social, emissão de boletos falsos ou acessos indevidos às contas dos consumidores, embora praticados por terceiros, estão diretamente ligados ao risco da atividade bancária, sendo previsíveis e evitáveis mediante a adoção de mecanismos adequados de segurança.

Dessa forma, o banco responde independentemente de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ocorrência de golpes relacionados a operações financeiras não afasta a responsabilidade da instituição quando evidenciada falha na segurança do sistema, na guarda de dados sensíveis ou na identificação de transações atípicas.

A jurisprudência deste sodalício já tratou de matéria análoga:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. GOLPE WHATSAPP. TRANSFERENCIA PIX. CONTESTAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento por PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos da entidade, sem a participação do consumidor. Hipótese em que a parte recorrida realizou transferência via PIX para conta de terceiro e, percebendo que se tratava de golpe, entrou em contato com as instituições bancárias para cancelamento da operação. Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, malgrado a instauração do Mecanismo Especial de Devolução do Pix (MED), há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência. Não se olvide que a negativa injustificada de prosseguimento com o Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade, vez que traz angustia, transtornos ao consumidor, que se vê privado dos recursos financeiros, em muitos casos, verba alimentar. O quantum indenizatório pelos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Minoração devida. Apelo parcialmente provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004209020238110101, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024)

Derradeiramente, impõe-se a análise do pedido de minoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00.

Apesar da reconhecida falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no pagamento de boleto fraudulento, a quantia arbitrada deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem implicar penalidade excessiva.

A jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem fixado valores inferiores em casos análogos, nos quais se verifica a ocorrência de fraude, mas sem repercussões extremas ou agravantes excepcionais.

Em situações semelhantes, o órgão colegiado tem considerado adequado o montante de R$ 5.000,00 como suficiente para compensar o abalo moral experimentado pelo consumidor, mantendo-se coerência com precedentes e evitando-se disparidade na quantificação do dano moral em hipóteses equivalentes.

Dessa forma, à luz do entendimento desta Câmara e considerando as peculiaridades do caso, impõe-se a minoração do valor indenizatório fixado na sentença para R$ 5.000,00, quantia que se revela mais compatível com os parâmetros adotados por esta Corte e com os princípios norteadores da responsabilidade civil.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e DOU PROVIMENTO PARCIAL, somente para minorar a indenização de base moral para R$ 5.000,00.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025